Tribunal: STF
Processo: AI 635644
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-10
Data de publicação: 2011-05-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMALIZAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES, NA ORIGEM, ANTES DA APRESENTAÇÃO DO PROCESSO EM MESA. COMUNICAÇÃO POSTERIOR AO INÍCIO DO JULGAMENTO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 


1. Caso em que, após o pedido de vista, o Secretário Judiciário do Tribunal Superior do Trabalho solicitou a devolução dos autos à origem, ante da homologação de acordo entre partes. Acordo formalizado antes da apresentação do processo em mesa, mas só comunicado após o início do julgamento. 




2. Agravo prejudicado.